Tribunal: TJDFT
Processo: 0709131-58.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECEBIMENTO ABONO DE PERMANÊNCIA. TEMA REPETITIVO STJ No 1.009. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DA ADMINISTRAÇÃO. RECEBIMENTO DE VALORES DE BOA-FÉ. RESSARCIMENTO NÃO DEVIDO. TEMA REPETITIVO STJ No 531. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança, que concedeu a segurança requerida para determinar à autoridade coatora que se abstenha de realizar descontos na aposentadoria do impetrante relativos ao abono de permanência anteriormente concedido.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se é aplicável o entendimento do Tema no 1.009 do C. Superior Tribunal de Justiça – STJ ao pagamento indevido de abono de permanência anteriormente concedido ao servidor Impetrante/Apelado.
III. Razões de decidir
3. Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido (Tema Repetitivo no 1.009 do STJ).
4. Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público (Tema Repetitivo no 531 do STJ).
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: O servidor público estará isento da devolução de pagamentos indevidos quando: (I) houver erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, e fique comprovada a boa-fé objetiva do servidor, principalmente demonstrando-se que não lhe era possível perceber o pagamento indevido; e (II) o pagamento indevido decorrer de interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração.